Tribunal: TJSP
Processo: 1027195-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DANOS MORAIS – Autora, enfermeira, que alega que o réu, médico, a teria acusado de prestar falso depoimento perante comissão de sindicância, tachando-a publicamente de "lixo" - Sentença que julgou antecipadamente o mérito, concluindo pela improcedência do pedido inicial - Irresignação da autora – Cerceamento de defesa configurado - Questão de mérito que envolvia

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DANOS MORAIS – Autora, enfermeira, que alega que o réu, médico, a teria acusado de prestar falso depoimento perante comissão de sindicância, tachando-a publicamente de "lixo" - Sentença que julgou antecipadamente o mérito, concluindo pela improcedência do pedido inicial - Irresignação da autora – Cerceamento de defesa configurado - Questão de mérito que envolvia matéria fática, relativa às circunstâncias em que os fatos ocorreram – Autora que não teve oportunidade de comprovar o alegado - Anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem – Recurso provido.